Tribunal: TJDFT
Processo: 0701699-47.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701699-47.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARCISIO KNOB AGRAVADO: MARA NICIA SA BUENO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo devedor em razão da decisão que manteve a penhora de parte de seus proventos: “Vistos etc. Em 17 de maio de 2017, este Juízo condenou o executado a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizada desde a propositura da ação e com juros de mora de 1% a partir da citação (ID 12458987). A condenação se deu nos autos físicos de no 2016.12.1.001259-7, distribuídos em 10/3/2016. Iniciada a fase de cumprimento, nos autos do PJe, não houve pagamento voluntário do débito, sendo determinados atos constritivos para satisfação da obrigação. Houve bloqueio de R$ 3.495,25 (três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos), conforme extrato do BACENJUD (ID 21430234 - Pág. 1); R$ 1.023,78 (mil e vinte e três mil reais e setenta e oito centavos), conforme extrato do BACENJUD (ID 44588586 - Pág. 1) e R$ 439,61 (quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos), conforme extrato do SISBAJUD (ID 79552988 - Pág. 1). Além disso, diante do indeferimento de penhora de salário, a parte exequente interpôs recurso de agravo de instrumento. Na sequência, a Segunda Turma Recursal deu provimento ao referido recurso para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) do valor líquido da maior remuneração do executado (ID 96642643). Transitado em julgado, foi determinada a atualização do débito e a expedição de ofício, para bloqueio da remuneração até o limite do valor atualizado de R$ 15.763,90 (quinze mil, setecentos e sessenta e três reais e noventa centavos), com abatimento dos valores bloqueados, pelo sistema BACENJUD, conforme cálculo da contadoria judicial (ID 99943091). Em seguida, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal respondeu que foi efetuado o lançamento dos descontos e que as quantias serão depositadas em conta judicial vinculada a este Juizado. No entanto, não houve informação do número da conta judicial (ID 103196969 - Pág. 1), sendo determinado que aquele órgão informasse o número, para levantamento do bloqueio pela parte exequente (ID 105051370). Na sequência, por meio da petição de ID 106284344, a parte executada apresentou impugnação quanto à penhora da remuneração, sob alegação de excesso da execução e de abusividade. Afirma que o débito dos autos é R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que já houve bloqueio de R$ 6.113,64 (seis mil, cento e treze reais e sessenta e quatro centavos) levando em considerando os valores bloqueados pelo Bacenjud e mais a quantia de R$ 1.155,00 (mil, cento e cinquenta e cinco reais), bloqueada diretamente em folha de pagamento. Subsidiariamente, requereu a redução do percentual do bloqueio para 10% da remuneração. Por fim, a parte exequente requereu a rejeição da impugnação (ID 107498699). Vieram os autos conclusos. Decido. Não assiste razão ao impugnante. Isso porque o cálculo apresentado pelo executado não levou em conta a atualização monetária e a incidência de juros de mora, conforme determinado na sentença. Apraz pontuar que, em 17 de maio de 2017, o executado foi condenado a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizada desde a propositura da ação e com juros de mora de 1% a partir da citação, (ID 12458987). Ressalta-se que a ação de conhecimento foi distribuída em 10/3/2016 e o executado citado, em 26/11/2016, conforme certidão de ID 12458997 - Pág. 2. Assim, verifica-se que o cálculo correto é o apresentado pela contadoria judicial (ID 99943091 - Pág. 1) é o débito dos autos se perfaz, no valor de R$ 15.763,90 (quinze mil, setecentos e sessenta e três reais e noventa centavos), atualizado, ainda, em 10/8/2021, com abatimento dos valores bloqueados pelo sistema BACENJUD (ID 99943091). Quanto ao pedido de redução do percentual a ser bloqueado da remuneração, tenho que também não merece prosperar. Verifica-se que o executado é servidor público da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e do Ministério da Saúde, e possui dois cargos públicos, conforme extratos de IDs 85294802 e 85294805, sendo penhorado 30% (trinta por cento) de apenas um dos cargos, qual seja, o da Secretaria de Saúdo do Distrito Federal. Digno de nota, ainda, que o percentual de 30% (trinta por cento) recai sobre os rendimentos líquidos, que, atualmente, são de R$ 1.155,00 (mil, cento e cinquenta e cinco reais) e serão descontados até novembro de 2022, de acordo com o documento de ID 103196967 - Pág. 1, sendo que este valor não compromete os demais compromissos do executado informados na petição de ID 106287716 com as despesas de casa e pensão para os filhos. De mais a mais, registra-se que desde a condenação não se verificou nenhum esforço do devedor para satisfação do débito. Desse modo, não seria justo exigir que o credor prolongasse mais o tempo para ter a dívida satisfeita. Assim, a alegação de excesso de execução e de abusividade da penhora não deve ser reconhecida e a rejeição da impugnação é medida que se impõe. À vista do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO e, por consequência, mantenho a penhora sobre a remuneração do executado, em relação ao cargo exercido na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Intimem-se as partes. Preclusa esta decisão, proceda-se nos termos do ato judicial de ID 105051370, no que tange à expedição de ofício à Secretaria de Saúde DF para que informe o número da conta judicial, em que está sendo realizados os depósitos dos valores bloqueados. Após, retornem-se conclusos para novas deliberações.” Alega a parte agravante, em síntese, que o percentual retido de seu salário a título de penhora compromete sua subsistência, já que contraiu diversas dívidas e compromissos financeiros. É o breve relato. Nos termos do enunciado de Súmula no 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais: Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. A teor dos arts. 300 e 303 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte. No caso sob exame, pretende a agravante a antecipação da tutela recursal para reduzir o percentual de penhora do salário para vinte por cento. Em que pese os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, uma vez que o agravante não apresentou um único documento que comprove que a determinação compromete o mínimo existencial do devedor e de sua família. As Turmas Recursais se posicionam no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017). Para mais, com o advento do novo CPC, a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi relativizada, e, a exemplo do que ocorre com os vínculos empregatício (CLT) e estatutário (Lei 8.112/90), que faculta o comprometimento voluntário de até trinta por cento das verbas salariais percebidas para fins de contrair dívidas junto a instituições financeiras, de igual modo, ao Magistrado é permitido deferir a penhora do aludido percentual do salário do devedor, desde que não comprometa o seu mínimo existencial. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora